Tribunal: TJSP
Processo: 1001223-52.2016.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Decisão indeferindo a aplicação do Tema 677 do STJ – Decisão de cunho interlocutório, que desafiava agravo de instrumento – Erro grosseiro que não admite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Recurso não conhecido.